Tribunal: TJMMG
Processo: 2000114-63.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000114-63.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/02/2025 Publicação: 17/02/2025 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença primeva, que julgou procedente o pedido exordial e anulou a sanção disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restou caracterizado, no acórdão embargado, o vício de omissão arguido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A oposição de embargos de declaração, ainda que seja com finalidade de prequestionamento, somente é admitida quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 4. O recurso de embargos de declaração não é o meio adequado para o reexame e/ou rediscussão de matéria já analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais contra o acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição que julgou procedente o pedido exordial, anulando a sanção disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 109.985/2021 – 48º/Batalhão de Polícia Militar (BPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas razões, o Estado de Minas Gerais alega omissão na apreciação do argumento de violação ao art. 2º da Constituição da República, haja vista que, no seu entendimento, houve o exame do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Sustenta, ainda, que a análise do judiciário deve-se limitar ao controle da legalidade e da razoabilidade do ato administrativo disciplinar, que, a seu ver, consubstanciam-se no “sentido puramente jurídico, ou seja, de verificação se os atos da Administração obedeceram às prescrições legais”. Nesse sentido, entende que, inexistindo ilegalidade a ser sanada, a sugestão de “punição do militar por uma sanção menor, qual seja, aquela prevista no artigo 14, inciso XV, do Código de Ética Militar”, revisando a interpretação dada pela autoridade militar, é adentrar em sua competência discricionária e, por conseguinte, infringir o sistema de tripartição dos Poderes. Pugna, assim, pelo conhecimento e pelo provimento dos presentes embargos de declaração, com fulcro no art. 1.022, II do Código de Processo Cível (CPC), para que seja sanada a omissão apontada (Evento 23). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria a fim de que o órgão julgador modifique o entendimento exteriorizado no julgamento hostilizado, sendo cabíveis tão somente nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Partindo dessa premissa, verifica-se que o acórdão embargado não merece qualquer reparo, porquanto não padece do vício alegado. Ao contrário do que é afirmado, a matéria apontada como omissa no julgamento da apelação foi devidamente enfrentada e fundamentada pela Câmara Julgadora. A título ilustrativo, colaciono trecho do acórdão embargado, a fim de demonstrar a ausência de omissão no enfrentamento da matéria: Inicialmente, cumpre registrar que o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Poder Judiciário abrange o princípio da legalidade, envolvendo a análise dos motivos que determinaram a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 prática do ato, a fim de evitarem-se incongruências entre a acusação e a conclusão da punição imposta. [...] Nesse contexto, em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida em sua integralidade, pelos motivos que passo a expor. O apelado, em suas razões de defesa em sede administrativa, comprovou ter encaminhado o atestado médico, via painel administrativo, e informado ao Sgt Amauri acerca do seu estado de saúde, fato que o impossibilitava de trabalhar no dia 03/03/2021. Relatou, ainda, que estava em cidade distinta da sede do batalhão e que, devido à onda roxa da pandemia do Covid, com escassa disponibilidade de transporte público, não conseguiu deslocar-se no mesmo dia, tendo-se apresentado no dia 05/03 com o original do atestado (Evento 1 – COP5, págs. 11/19). Os documentos – Painel Administrativo (PA) Protocolo 202103035772350-2103) e o atestado médico – carreados aos autos corroboram as suas alegações (Evento 1 – COP5, págs. 21/33). Assim, temos que o apelado deu conhecimento à administração militar sobre a sua condição de saúde e a impossibilidade de comparecer ao serviço na data em que estava escalado. Nessa toada, impõe registrar que, compulsando os autos, verifiquei que o encarregado do PCD considera a licença médica e computa como falta a não homologação do atestado, mas sugere o cometimento da transgressão da falta ao serviço. Vejamos o excerto extraído do relatório: [...] Contata-se que, embora o comunicado tenha se licenciado não observou o prazo para a homologação do atestado, logo não conseguiu causa de justificação ou absolvição, cometendo assim a transgressão disciplinar de falta ao serviço. [...] Evento 1 – COP5, páginas 35/39. No mesmo sentido, foi a decisão do comandante do 48º BPM, vejamos: [...] VIII – o art. 13 da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 prescreve que “o militar que tenha o atestado de licença ou dispensa emitido por profissionais de saúde (conveniado, particular, ou mesmo da rede orgânica), se não homologados pelo médico ou profissional habilitado da PMMG ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 CBMMG, responderá pela transgressão contida no inciso XX do art. 13 do CEDM (falta ao serviço), em relação ao dia de ausência do serviço” IX – em detida análise verifica-se provas da materialidade e autoria da transgressão disciplinar e não afloraram causas de justificação ou absolvição. [...] Evento 1 – COP5, páginas 55/61 Ora, apesar de não homologado, o atestado médico que recomendava o afastamento do trabalho foi devidamente apresentado, fato que não gerou repulsa por parte da Administração. Nesse contexto, mesmo que o atestado (evento 1, COP5, pág. 27) não tenha sido homologado pela Administração Militar, é de conhecimento notório que o egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou o entendimento de que é irrazoável e desproporcional recusar o atestado médico como causa de justificação, dada a presunção de veracidade dele, sendo que seus efeitos só podem ser questionados se houver ilegalidade ou irregularidade no referido documento, o que não é o caso dos autos. Assim, se houve a oferta do atestado pelo apelado, com o mister de justificar a sua falta, entendo que a ausência de sua homologação, ou a ausência de comprovação de irregularidade/ilegalidade no referido documento, não conduz à caracterização, por si só, da conduta tipificada no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. Poderia, ao contrário, ter o militar sido indiciado no descumprimento de outras normas administrativas, como, por exemplo, mas não se limitando à prática, em tese, da conduta prevista no inciso XV do art. 14 do mesmo Código, que prevê como transgressão disciplinar de natureza média “deixar de observar prazos regulamentares”. Diante de tal situação, vislumbro haver a Administração Militar ultrapassado os limites da discricionariedade, emitindo decisão contrária à prova dos autos. Dessa forma, ao contrário do que sustenta o embargante, não há que se falar em omissão na apreciação do argumento de violação ao art. 2º da Constituição da República, tampouco que houve o exame do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário. Conforme demonstrado, o exame e a anulação do ato administrativo-disciplinar se circunscreveu ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade dos atos administrativos impugnados, os quais se mostraram viciados em face da incongruência entre a acusação, a conduta praticada e o fundamento da punição imposta. Nesse viés, entendo restar cristalina a intenção do embargante em rediscutir o julgado, valendo-se indevidamente da espécie eleita. Isso porque, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 além de haver pronunciamento suficientemente fundamentado sobre as questões submetidas a este Órgão Julgador, não se identifica qualquer vício no acórdão embargado. Com efeito, a discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração para uma nova apreciação de temas já analisados e decididos. Destaca-se, ainda, que a oposição de embargos de declaração, com finalidade de prequestionamento, é admitida somente quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou nos presentes autos. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 28/09/2020). Dessa forma, inexistindo omissão a ser sanada no acórdão embargado, rejeito o recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de fevereiro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator